Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. DOIS ANOS. OBRIGAÇÕES. RETIRADA DE SÓCIO DEVIDAMENTE AVERBADA. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA POSTERIORMENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. INVIÁVEL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL PARA O DA SEPARAÇÃO TOTAL. MEAÇÃO. SUJEITA À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ALTERAÇÃO. EFEITOS EX NUNC.
1. O biênio estabelecido no art. 1.003, parágrafo único, do CC como período sujeito à responsabilização do sócio retirante são para obrigações assumidas enquanto pertencia ao quadro societário.
2. Ainda que a desconsideração da personalidade jurídica esteja consubstanciada pela teoria menor adotada pelo CDC, é inviável atribuir-se a responsabilidade à ex-sócia, em face de inadimplemento de negócio jurídico superveniente à sua retirada, devidamente arquivada na Junta Comercial, pois estar-se-ia a atribuir responsabilidade não aos sócios, mas a sujeito estranho à sociedade e sem responsabilidade patrimonial, à luz dos art. 1.003 e 1.032 do CC.
3. A modificação do regime de bens na constância da sociedade conjugal tem efeitos para o futuro - ex nunc.
4. Alterado o regime de casamento de comunhão universal para separação total, eventual execução superveniente poderá atingir bens em nome do outro cônjuge que estavam sujeitos à meação por ocasião da alteração do regime.
5. Ressalva-se, dessa forma, patrimônio em nome da agravante que estava sujeita à meação, por ocasião da alteração do regime de bens de casamento, nos termos do arts. 1.685 e 1.686 do Código Civil, tendo-se em vista que incidem efeitos ex nunc à decisão de alteração de regime.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.